Tribunal: TJPA
Processo: 0811841-47.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811841-47.2018.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO APOLIANO FREIRE

APELADO: INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, declarando a nulidade de contrato de compra e venda de lotes integrantes do denominado “Loteamento Ananis I”, condenando a ré à restituição de R$ 9.500,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se incidem decadência ou prescrição sobre as pretensões deduzidas, especialmente quanto ao termo inicial; (ii) saber se a apelante é parte legítima para responder pelos efeitos do contrato; (iii) saber se há suporte probatório para a condenação à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença fixou como termo inicial da contagem prescricional a data do contrato formalizado em 10/09/2014, reconhecendo a incidência do prazo decenal para a pretensão de restituição decorrente da nulidade contratual, não configurada a alegada decadência quadrienal ou prescrição trienal.

A legitimidade passiva da apelante decorre da aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, uma vez que os signatários do contrato e recibos integravam ou integraram o quadro da instituição, gerando legítima confiança no contratante.

Declarada a nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores pagos, sendo igualmente cabível a indenização por danos morais quando demonstrada frustração que ultrapassa mero dissabor, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Inexistindo erro de direito ou premissa fática apta a infirmar a conclusão do juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pretensão de restituição de valores decorrente de nulidade contratual conta-se da formalização do instrumento contratual considerado válido como marco inicial pelo juízo de origem.

A teoria da aparência e a boa-fé objetiva legitimam a responsabilização da pessoa jurídica quando seus integrantes, no exercício aparente de representação, firmam contrato que gera legítima confiança no contratante.

A frustração relevante decorrente de contratação inválida pode ensejar indenização por danos morais, além da restituição do valor pago.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178 e 206, §3º, IV; CPC, art. 85, §11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0811841-47.2018.8.14.0006; Apelante: INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA – ISMA; Apelado: ANTONIO APOLIANO FREIRE.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA – ISMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c danos morais, ajuizada por ANTONIO APOLIANO FREIRE.

Narra o autor, em síntese, que adquiriu os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 do denominado “Loteamento Ananis I”, afirmando que a requerida realizou loteamento irregular, sem os registros e providências necessárias, e que teria quitado o negócio, pretendendo a rescisão (ou invalidação) do ajuste, com devolução dos valores e reparação moral.

A sentença (documento ID 22541699) julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

(i) declarar nulo o contrato de compra e venda dos lotes 01 a 05 do Loteamento Ananis I (contrato ID 6990770);

(ii) condenar a ré a pagar ao autor, a título de restituição, R$ 9.500,00, com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ);

(iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com atualização pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ);

(iv) reconhecer sucumbência recíproca, com custas rateadas (50% para cada parte, cobrança suspensa pela gratuidade) e fixação de honorários advocatícios recíprocos em 10% sobre o valor da condenação, igualmente com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade (art. 86 c/c art. 85, §2º, CPC).

Em suas razões recursais (apelação ID 22541700), a ISMA sustenta, em síntese:

(i) a ocorrência de decadência (prazo quadrienal) para a pretensão anulatória, tomando como termo a realização do negócio (que afirma ter ocorrido em 2007/2010, e não em 2014), e, por consequência,

(ii) a prescrição da pretensão de ressarcimento (invocando o art. 206, §3º, IV, do CC, com prazo trienal);

(iii) ilegitimidade passiva, ao argumento de que seus representantes legais não autorizaram nem participaram do negócio e que eventual responsabilidade seria de quem assinou/recebeu valores;

(iv) ausência de prova de pagamento e inexistência de dano moral/material atribuível à apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecimento de prescrição/decadência e extinção do feito com resolução do mérito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de improcedência por ilegitimidade e ausência de provas.

Em contrarrazões (ID 22541704), o apelado requer o desprovimento da apelação, defendendo: (i) que a hipótese é de nulidade do negócio, não se sujeitando a decadência/prescrição como pretende a apelante; (ii) que não há prescrição, sendo, de todo modo, aplicável o prazo decenal, com termo inicial em 2014 (ou, subsidiariamente, em 2010, ainda assim não transcorrido); (iii) legitimidade da ré à luz da teoria da aparência e boa-fé, pois os signatários integravam (ou integraram) seus quadros; (iv) existência de contrato e recibos, devendo ser mantida a condenação, inclusive com majoração de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a verificar:

(i) se incidem decadência/prescrição sobre as pretensões deduzidas (declaração de nulidade e restituição/indenização), inclusive quanto ao termo inicial;

(ii) se a apelante é parte legítima para responder pelos efeitos do negócio discutido;

(iii) se há suporte probatório mínimo para a condenação à restituição e aos danos morais.

A apelante pretende reconduzir o caso à ideia de “anulação” do negócio jurídico, com incidência do prazo quadrienal do art. 178 do Código Civil e, em sequência, aplicar prescrição trienal de ressarcimento por enriquecimento sem causa (art. 206, §3º, IV, CC), sustentando ainda que o negócio teria sido “realizado” em 2007/2010, e não em 2014, como considerado na sentença.

Todavia, a sentença enfrentou a questão a partir do quadro fático-processual delimitado, consignando expressamente que houve quitação em 2010 e o contrato de compra e venda, juntado aos autos (ID 6990770), encontra-se datado e assinado em 10/09/2014, sendo este o marco considerado para contagem do prazo prescricional, concluindo pela incidência do prazo decenal para pretensão vinculada à rescisão/recebimento de valores pagos.

Além disso, a própria sentença julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato e condenar à restituição e danos morais. Nesse panorama, é preciso distinguir a pretensão declaratória (reconhecimento de invalidade/nulidade) e as pretensões condenatórias consequenciais (repetição do indébito/restituição e reparação).

No caso concreto, ainda que se discuta tecnicamente a categoria (nulidade/anulabilidade), o dado decisivo é que o Juízo sentenciante fixou o termo a quo a partir do instrumento contratual assinado em 10/09/2014 (ID 6990770), e a ação foi proposta em 2018.

Assim, não se evidencia a alegada extinção do direito de ação pela via da decadência/prescrição nos moldes pretendidos pela apelante, sobretudo porque o fundamento adotado na origem foi o de que o contrato relevante para a relação entre as partes foi formalizado em 2014, afastando, por consequência, a tese de escoamento temporal à luz do prazo decenal reconhecido pelo próprio Juízo.

Logo, mantenho a rejeição das prejudiciais de mérito, tal como decidido.

A apelante sustenta que seus representantes estatutários não autorizaram o negócio e que quem assinou/recebeu valores deveria responder.

Contudo, a sentença assentou a existência de elementos de vinculação entre a instituição requerida e os signatários dos documentos do negócio, aplicando raciocínio de boa-fé e teoria da aparência ao reconhecer que “os padres que assinam o contrato e os recibos juntados em ID 6990770 compõem ou compuseram o quadro da associação requerida”, destacando, inclusive, o caráter religioso como fator de reforço da confiança do contratante.

Na mesma linha, constou da fundamentação que o padre signatário de recibos foi membro da diretoria (ata indicada no decisum), reforçando a conclusão de que, perante o adquirente, havia aparência de legitimidade para a prática do ato e, portanto, não se sustenta a ilegitimidade passiva nos termos pretendidos pela apelante.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a sentença.

A apelante insiste na inexistência de prova de pagamento e na ausência de ato ilícito/dano imputável à instituição.

Ocorre que o decisum reconheceu que o montante da transação, equivalente a R$ 9.500,00, deveria ser restituído, justamente porque, declarada a nulidade do contrato, torna-se indevida a retenção de valores, e porque os documentos do negócio (contrato e recibos) foram valorados à luz da boa-fé e da aparência de legitimidade dos signatários vinculados ao quadro institucional, culminando na condenação expressa à restituição e aos danos morais.

Quanto ao dano moral, a sentença assentou que a frustração da expectativa do autor (de constituir morada ou dar destinação aos lotes) ultrapassaria o mero dissabor, fixando a indenização em R$ 5.000,00, com fundamento em proporcionalidade/razoabilidade e ponderação sobre a natureza da instituição ré, condenação que se encontra reproduzida no dispositivo.

Nesse contexto, ausente demonstração, no apelo, de erro de direito ou de premissa fática incompatível com o que foi fixado na sentença e com os documentos valorados na origem, mantenho as condenações tal como impostas.

A sentença reconheceu sucumbência recíproca, com custas rateadas e honorários recíprocos em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão de exigibilidade pela gratuidade. Mantida a sentença, preserva-se a disciplina sucumbencial nela fixada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 20/03/2026